Tribunal: CARF
Processo: 16561.720016/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CONTEXTOS FÁTICOS DIVERSOS.
Não se conhece de recurso especial quando os acórdãos indicados como paradigma tratam de situação fática essencialmente distinta da analisada pelo acórdão recorrido. Não há divergência jurisprudencial quando os precedentes chegam a conclusões diversas com base nas mesmas normas jurídicas, mas diante de diferentes contextos fáticos.
Os paradigmas tratam de investimento originalmente adquirido de terceiros que é transferido a uma holding do grupo, analisando assim os efeitos de tal transferência na amortização fiscal do ágio (transferência de ágio). Já no caso dos autos, o acórdão recorrido pontua ter se tratado de caso em que as holdings originalmente receberam de terceiros a participação societária nas investidas, sendo que o que se discute é o fato de que, antes da incorporação de tais holdings pelas investidas, houve a constituição de novas holdings para controlar as holdings originais, sob a justificativa de se evitar que empresas estrangeiras detivessem capital direto nas empresas operacionais, visto que isso era vedado pela legislação nacional de telecomunicações.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720016/2015-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.248 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CLARO S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIVERSOS.
Não se conhece de recurso especial quando os acórdãos indicados como
paradigma tratam de situação fática essencialmente distinta da analisada pelo
acórdão recorrido. Não há divergência jurisprudencial quando os precedentes
chegam a conclusões diversas com base nas mesmas normas jurídicas, mas
diante de diferentes contextos fáticos.
Os paradigmas tratam de investimento originalmente adquirido de terceiros
que é transferido a uma holding do grupo, analisando assim os efeitos de tal
transferência na amortização fiscal do ágio (“transferência de ágio”). Já no
caso dos autos, o acórdão recorrido pontua ter se tratado de caso em que as
holdings originalmente receberam de terceiros a participação societária nas
investidas, sendo que o que se discute é o fato de que, antes da incorporação de
tais holdings pelas investidas, houve a constituição de novas holdings para
controlar as holdings originais, sob a justificativa de se evitar que empresas
estrangeiras detivessem capital direto nas empresas operacionais, visto que isso
era vedado pela legislação nacional de telecomunicações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720016/2015-10
Fl. 4464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720016/2015-10

Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial por divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão 1301-002.658, de 17/10/2017, que deu provimento parcial ao recurso voluntário,
assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1301-002.658
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
Ementa: DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESAS DE
MESMO GRUPO ECONÔMICO. DEDUTIBILIDADE. A dedutibilidade da
amortização do ágio somente é admitida quando este surge em negócios entre
partes independentes, condição necessária à formação de um preço justo para
os ativos envolvidos.
ÁGIO.
TRANSFERÊNCIA.
USO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGITIMIDADE. TELECOMUNICAÇÕES. A criação da empresa veículo
que tenha como o objetivo a economia tributária, por si só, não impede a
amortização do ágio, desde que não tenha gerado um novo ágio. No presente
caso, a reorganização societária envolvendo a criação de holding decorreu de
uma exigência legal do próprio setor de Telecomunicações.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos dar provimento parcial ao
recurso para cancelar a exigência referente à amortização dos ágios indicados nos
itens 3.2, 3.3 (somente quanto ao ágio 2 nota promissória relativa à operação da
Algar, SBCI e Sândalo), 3.4, 3.5, 4.1e 4.4 do Termo de Verificação Fiscal, vencida a
Conselheira Milene de Araújo Macedo que votou por negar provimento ao recurso.
Os Conselheiros Ângelo Abrantes Nunes e Fernando Brasil de Oliveira Pinto votaram
por dar provimento parcial em menor extensão, mantendo o lançamento em relação
aos itens 3.3, 3.4 e 4.1 do Termo de Verificação Fiscal.

Sustenta a Recorrente divergência jurisprudencial relativa à amortização de ágio
“quando não há confusão patrimonial entre investidora e investida”, indicando como paradigmas
os acórdãos 9101-002.188 e 9101-002.187, de 2016:
Fl. 4465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720016/2015-10

Acórdão paradigma 9101-002.188
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997, assim como aos artigos
385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora
original (ou adquire diretamente a investidora de fato) é que haverá o
atendimento a esses aspectos, tendo em vista a ausência de normatização
própria que amplie os aspectos pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou
que preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de
outras pessoas jurídicas. Não há previsão legal, no contexto dos artigos 7° e 8°
da Lei n° 9.532/1997 e dos artigos 385 e 386 do RIR/99, para transferência de
ágio por meio de interposta pessoa jurídica da pessoa jurídica que pagou o ágio
para a pessoa jurídica que o amortizar, que foi o caso dos autos, sendo indevida
a amortização do ágio pela recorrida.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CSLL - A decisão prolatada no lançamento
matriz estende-se ao lançamento decorrente, em razão da intima relação de
causa e efeito que os vincula.

Acórdão paradigma 9101-002.187
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE. A subsunção aos artigos
7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos artigos 385 e 386 do RIR/99,
exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e material. Exclusivamente
no caso em que a investida adquire a investidora original (ou adquire
diretamente a investidora de fato) é que haverá o atendimento a esses aspectos,
tendo em vista a ausência de normatização própria que amplie os aspectos
pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou que preveja a possibilidade de
intermediação ou de interposição por meio de outras pessoas jurídicas. Não há
previsão legal, no contexto dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e dos
artigos 385 e 386 do RIR/99, para transferência de ágio por meio de interposta
pessoa jurídica da pessoa jurídica que pagou o ágio para a pessoa jurídica que o
amortizar, que foi o caso dos autos, sendo indevida a amortização do ágio pela
recorrida.

Em 26 de fevereiro de 2018, o Presidente da 1a Seção deu seguimento ao recurso
especial, nos seguintes termos:
A recorrente alega que, em resumo, o Colegiado a quo, diante de compra e venda de
participação societária realizada com sobrepreço – originadora da despesa do ágio,
Fl. 4466
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720016/2015-10

entendeu ser legítima a dedução do ágio da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
realizada pela autuada, que não qualquer desembolso financeiro, sem confusão
patrimonial entre investidora e investida e ainda valendo-se de empresas-veículo nas
operações.
Mais uma vez transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
(...)
O caso dos autos trata lançamentos de IRPJ e de CSLL em que foram reduzidos os
saldos de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL, pela glosa de
despesas com amortização de ágios gerados por diversas reorganizações societárias. Em
resumo, em relação a todas as operações de reestruturação societária em que houve a
interposição de empresas-veículo, a auditoria glosou as despesas de amortização de
ágio, primeiramente pela própria interposição de empresas de passagem nas operações,
e também por considerar que não houve a necessária confusão patrimonial entre reais
investidoras e investidas, porque a pessoa jurídica que passou a amortizar o ágio não foi
aquela que sofreu o ônus financeiro pelo pagamento da mais valia.
O colegiado a quo, analisando essas operações, todas semelhantes, entendeu,
primeiramente, que todas se deram entre partes independentes. E, também, que havia
motivações extratributárias impeditivas para que o negócio se operasse pela via mais
simples, no caso, o fato de a legislação de telecomunicações não permitir que empresas
estrangeiras possuam o controle direito ou indireto de empresas brasileiras detentoras de
concessão, permissão ou autorização para a exploração dos serviços de
telecomunicações, sendo este o propósito negocial. Considerou que o uso da empresa
veículo nessa situação, não sendo vedada pela legislação, é insuficiente para
desqualificar a via adotada.
O primeiro acórdão indicado como paradigma tem a seguinte ementa, na parte que
interessa à matéria:
Acórdão no 9101-002.188
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997, assim como aos artigos
385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora
original (ou adquire diretamente a investidora de fato) é que haverá o
atendimento a esses aspectos, tendo em vista a ausência de normatização própria
que amplie os aspectos pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou que
preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de outras
pessoas jurídicas. Não há previsão legal, no contexto dos artigos 7° e 8° da Lei
n° 9.532/1997 e dos artigos 385 e 386 do RIR/99, para transferência de ágio por
meio de interposta pessoa jurídica da pessoa jurídica que pagou o ágio para a
pessoa jurídica que o amortizar, que foi o caso dos autos, sendo indevida a
amortização do ágio pela recorrida.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CSLL - A decisão prolatada no lançamento matriz
estende-se ao lançamento decorrente, em razão da intima relação de causa e
efeito que os vincula.
Este primeiro paradigma tratou de acusação fiscal semelhante à do recorrido, já que,
como consignou o voto nele proferido, todo o argumento sobre a ausência de propósito
Fl. 4467
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720016/2015-10

negocial e artificialismo nas operações que embasaram a dedução do ágio pelo sujeito
passivo envolvia diretamente a questão da transferência do ágio por meio de
interposição de empresas-veículo. Consignou-se no Termo de Verificação Fiscal, que
foram inúmeras as ocorrências em que a autoridade fiscal acusou a impossibilidade de
transferência do ágio com utilização da empresa veiculo. Portanto, as situações fáticas
tratadas por ambos os julgados são parecidas.
Mas a conclusão a que chegou o colegiado que julgou o paradigma é distinta daquela
que julgou o recorrido. Isto porque, no caso do paradigma, concluiu-se que a norma que
permite a amortização de ágio não pode ser aplicada quando o ágio é pago por uma
investidora original e posteriormente transferido para uma empresa-veículo que,
posteriormente, desaparece por uma incorporação. Observe-se:
[...]
Em síntese, a subsunção aos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997, assim como
aos artigos 385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal,
pessoal e material. Na atual redação destes dispositivos e para o caso de
incorporação "às avessas", exclusivamente no caso em que a investida adquire a
investidora original (ou adquire diretamente a investidora, nessa linha de
raciocínio as intermediárias não seriam investidoras de fato, apenas de direito) é
que haverá o atendimento a esses aspectos, tendo em vista a ausência de
normatização própria que amplie os aspectos pessoal e material a outras pessoas
jurídicas ou que preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por
meio de outras pessoas jurídicas.No caso dos autos, esses aspectos não foram
satisfeitos, em especial dos aspectos pessoal e material, vejamos:
A utilização de uma pessoa jurídica interposta (Delta Participações
Farmacêuticas S.A.) para transferência do ágio, que veio a ser adquirida pela
investida (Biosintética), mas que não foi investidora original (investidora de fato,
a que pagou o ágio), implica no desatendimento dos aspectos pessoal e material
e, conseqüentemente, na descaracterização da aplicação dos artigos 7° e 8° da
Lei n° 9.532/1997 e dos artigos 385 e 386 do RIR/99, que resulta na
impossibilidade da amortização do ágio.
A amortização do ágio seria devida apenas se a empresa investida (Biosintética)
tivesse incorporado a investidora (Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. –
investidora strico sensu), pois somente essa se enquadra nos aspectos pessoal e
material.
Nesse passo, devem ser restabelecidas as autuações fiscais a titulo de IRPJ e
CSLL
Portanto, a comparação entre as decisões demonstra a divergência suscitada.
O segundo paradigma indicado pela PFN, no mesmo tema, recebeu a seguinte ementa:
Acórdão no 9101-002.187
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE. A subsunção aos artigos
7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos artigos 385 e 386 do RIR/99, exige
a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e material. Exclusivamente no caso
em que a investida adquire a investidora original (ou adquire diretamente a
investidora de fato) é que haverá o atendimento a esses aspectos, tendo em vista
a ausência de normatização própria que amplie os aspectos pessoal e material a
Fl. 4468
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720016/2015-10

outras pessoas jurídicas ou que preveja a possibilidade de intermediação ou de
interposição por meio de outras pessoas jurídicas. Não há previsão legal, no
contexto dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e dos artigos 385 e 386 do
RIR/99, para transferência de ágio por meio de interposta pessoa jurídica da
pessoa jurídica que pagou o ágio para a pessoa jurídica que o amortizar, que foi o
caso dos autos, sendo indevida a amortização do ágio pela recorrida.
Como se vê da redação da ementa deste paradigma, aqui os fatos apreciados também se
assemelham aos do recorrido, mas a conclusão do colegiado foi no sentido de que, nas
operações envolvendo reestruturações societárias nas quais surgem ágio pela aquisição
de investimento pela mais valia com base em expectativa de rentabilidade futura, há que
se ter a confusão patrimonial entre a investida e o real investidor, o que não é possível
quando nesse meio há interposição de empresa veículo. Note-se:
[...]
Portanto, o §6o do art. 386 do RIR/99, sob o significado pessoal, se dirige à
investida que incorporar a investidora que efetivamente acreditou na mais valia
do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e desembolsou os
recursos para a aquisição da participação societária (tanto o valor do principal
quanto o valor do ágio). Ou seja, quando ocorre a incorporação, pela investida,
da investidora "original" ou investidora stricto sensu (no sentido de que a
originalidade está indissociavelmente ligada a pessoa jurídica que paga o ágio e,
por isso mesmo, tem confiança na rentabilidade futura, pois é quem assume o
risco) é que se dá a subsunção do fato à norma e surge a prerrogativa de
amortização do sobrepreço.
Analisando as situações possíveis, sob a ótica dos dois tipos de incorporações, a
partir do momento em que o ágio é transferido ou repassado para outras pessoas
(de A para B, de B para C, de C para D e assim sucessivamente), pessoas
jurídicas distintas da investidora original (para, ao fim, incorporar a investida ou
ser incorporada pela investida), a subsunção ao caput do art. 386 do RIR/99 ou
ao §6o do mesmo artigo torna-se impossível, vez que o fato imponível (suporte
fático, situado no plano concreto) deixa de ser amoldar à hipótese de incidência
da norma (plano abstrato), por incompatibilidade do aspecto pessoal (seja no
caso de a investidora que tiver incorporado a investida seja outra investidora que
não a original, seja no caso de a investida estar incorporando uma investidora
que não a original).
[...]
Em síntese, a subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos
artigos 385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Na atual redação destes dispositivos e para o caso de incorporação "às
avessas", exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora
original (ou adquire diretamente a investidora, nessa linha de raciocínio as
intermediárias não seriam investidoras de fato, apenas de direito) é que haverá o
atendimento a esses aspectos, tendo em vista a ausência de normatização própria
que amplie os aspectos pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou que
preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de outras
pessoas jurídicas. No caso dos autos, esses aspectos não foram satisfeitos, em
especial dos aspectos pessoal e material, vejamos:
A utilização de uma pessoa jurídica interposta (Leicester Comercial S.A) para
transferência do ágio, que veio a ser adquirida pela investida (CELPE), mas que
não era a investidora original (investidora de fato, a que pagou o ágio), implica
no desatendimento dos aspectos pessoal e material e, conseqüentemente, na
descaracterização da aplicação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e dos
Fl. 4469
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720016/2015-10

artigos 385 e 386 do RIR/99, que resulta na impossibilidade de amortização do
ágio.
Por conseguinte, restando caracterizada a divergência argüida, e com base no que dispõe
o art. 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no. 343, de
09/06/2015, e alteração posterior, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao RECURSO
ESPECIAL.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, questionando a admissibilidade e o
mérito do recurso.
O sujeito passivo também apresentou recurso especial, no entanto este teve o
seguimento negado conforme despacho de fls. 4.419 e seguintes. Interposto agravo, este foi
rejeitado nos termos do despacho de fl. 4.447-4.457, de 12 de dezembro de 2018, do qual o
sujeito passivo foi intimado (fl. 4.462).

Síntese da autuação e matéria objeto do recurso especial
O auto de infração em discussão tem por objeto a glosa dos valores deduzidos a
título de amortização de ágio durante o ano-calendário de 2013. Como a empresa não teve lucro
fiscal em tal período, o auto de infração exige a retificação dos saldos dos prejuízos fiscais de
IRPJ e base negativa da CSLL referentes ao período autuado, reduzindo-os.
Trata-se de continuação da ação fiscal que culminou com o processo
administrativo no 16561.720180/2014-38 [item 17 desta pauta de agosto de 2022] e que tratou
das glosas dos ágios deduzidos nos anos-calendário de 2009 a 2012.
Os ágios em questão foram constituídos a partir da aquisição de participação nas
empresas de telecomunicação ATL e TESS e foram deduzidos para fins fiscais após
reorganização societária realizada em 2005.
O Termo de Verificação Fiscal assim descreve as operações (fls. 1.877 e
seguintes, grifos do original):
A Claro S.A., anteriormente denominada BCP S.A. (“BCP”), é uma companhia de
capital fechado, operadora no ramo da telefonia móvel que, em 14 de novembro de
2003, teve a totalidade das ações representativas do capital social e, por consequência, o
controle acionário indireto da companhia, transferido para a América Móvil S.A. de
C.V., sociedade organizada e existente de acordo com as Leis do México.
A autorização regulatória para a transferência foi dada pela ANATEL, em 27/10/2003,
onde a BCP S.A.(antiga denominação social da Claro) passou a integrar o Grupo
América Movil, que opera no Brasil sob a marca Claro. Doc.04B
Os ágios aproveitados tributariamente, a partir de 2008, foram gerados por diversas
reorganizações societárias ocorridas até o ano de 2005, levadas a cabo pelos
controladores da Claro S.A.(anteriormente denominada BCP S.A.).
Veja o demonstrativo a seguir, fornecido pela Fiscalizada:
Fl. 4470
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720016/2015-10

As deduções das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL foram efetuadas mediante
exclusões, as quais foram lançadas nas Partes A e B do Livro de Apuração do Lucro
Real. Docs. 47 a 47F
Eles estavam contabilizados nas empresas ATL – Telecom Leste S.A., CNPJ no
02.445.817/0001-07 e TESS S.A., CNPJ no 02.093.211/0001-41, incorporadas pela
Fiscalizada em 31/12/2005.
Essas empresas foram adquiridas pelo grupo mexicano AMÉRICA MÓVIL (detentores
da marca Claro no Brasil) em 2001.
Antes dessas aquisições, elas já carregavam em suas contabilidades vários ágios gerados
em operações societárias anteriores, mas sempre originários de interposição de
empresas veículos. Mais especificamente de 1999 até 2001.
Com a entrada do grupo mexicano, em 2001, os valores dos ágios tomaram proporções
significativas, uma vez que, foram aportados para essas duas empresas de serviços de
telefonia, via empresas veículos no Brasil, recursos de elevados valores.
(...)
Para facilitar a compreensão dos fatos a serem narrados no presente Termo,
apresentamos a seguir alguns exemplos hipotéticos que se adéquam aos procedimentos
utilizados pela contribuinte fiscalizada no afã de aproveitar os ágios decorrentes das
várias reorganizações societárias realizadas.
(...)
Não há necessidade de qualquer esforço para compreender que a real adquirente da
participação societária na Empresa Operacional é a Empresa A, sediada no exterior.
MOMENTO POSTERIOR: seria a Empresa Operacional incorporar a Empresa
Veículo(Holding), herdando seu próprio ágio.
No entanto, se isto ocorrer, a Empresa A, sediada no exterior, passa a controlar
diretamente a Empresa Operacional(serviços de telefonia) no Brasil, situação esta,
vedada pela legislação brasileira de telecomunicações, por meio do artigo 1o do Decreto
no 2.617/98.
Fl. 4471
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720016/2015-10

Aquela legislação não permite que empresas estrangeiras possuam o controle direto de
empresas nacionais que detenham concessão, permissão ou autorização para exploração
de serviços de telecomunicações.
Vejamos o citado artigo:
Art. 1o As concessões, permissões e autorizações para exploração de serviços de
telecomunicações de interesse coletivo poderão ser outorgadas ou expedidas
somente a empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração
no País, em que a maioria das cotas ou ações com direito a voto pertença a
pessoas naturais residentes no Brasil ou a empresas constituídas sob as leis
brasileiras e com sede e administração no País.
Como se constata, não há a menor possibilidade do ágio contabilizado na Empresa
Holding Veículo ser aproveitado tributariamente no Brasil.
A solução encontrada para contornar tal situação foi a constituição de mais uma
Holding, no Brasil, que controlasse diretamente a Empresa Veículo.
Ato contínuo, a Empresa Operacional incorpora a Empresa Veículo original e entende
ficar apta a aproveitar tributariamente o ágio dela mesma que estava contabilizado na
Empresa Veículo.
Mas o real adquirente continua sendo a Empresa A, sediada no exterior.
(...)
A legislação tributária brasileira permite que o ágio seja aproveitado tributariamente em
duas situações:
• Ele faz parte do custo para cálculo do ganho de capital na alienação da
participação societária avaliada pelo PL – artigo no 426, do RIR/99,
• Nos casos de absorção do patrimônio de outra pessoa jurídica, mediante,
incorporação, fusão ou cisão – artigo no 386, do RIR/99.
Se depreende da leitura do segundo caso, baseado no artigo no 386 do RIR/99, que o
pilar básico para o aproveitamento tributário do ágio, nos casos de incorporação, é a “
confusão” dos patrim ô n i os , seja pela incorporação da controlada(adquirida) pela
controladora(real adquirente) ou da controladora(real adquirente) pela controlada(adquirida).
(...)
Verifica-se que após a reorganização societária levada a cabo, a situação continuou a
mesma, ou seja, a Empresa A, sediada no exterior, que é a real adquirente, não
incorporou a Empresa Operacional e nem foi por ela incorporada. Aliás, nem poderia.
Na situação em tela, jamais a Empresa Operacional (serviços de telefonia) poderia
amortizar o ágio oriundo dos recursos da Empresa Veículo.
A incorporação da empresa veículo teve como único propósito aproveitar o ágio
tributariamente sem, contudo, atender a condição básica prevista no artigo no 386 do
RIR, ou o previsto nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97.
Aliás, isto está bem explicitado em todos os documentos de cunho societário que
ampararam as incorporações, como AGE, Laudos de Avaliação, etc. Ver, por exemplo,
a Justificação no Doc. 32A.
Fl. 4472
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720016/2015-10

Ressalte-se que não se nega aqui a constituição de uma holding para atender os aspectos
de natureza regulatória.
O que é inadmissível é a incorporação da mesma pela Empresa Operacional (serviços de
telefonia) e constituição de outra holding que passe a controla-la diretamente,
contornando a legislação pátria para obter o benefício tributário do ágio.
Interessante que essa burla à legislação tributária nos leva à conclusão de que se mais
recursos advierem da empresa do exterior (a real adquirente), mais empresas
veículos/holdings serão constituídas e mais incorporações com o único propósito
tributário serão realizadas. É algo sem fim.
E a estrutura societária continuará sempre a mesma, ou seja, a real adquirente no
exterior e a empresa operacional, no Brasil, nunca terão seus patrimônios em
“confusão”, condição básica, como já afirmamos, para o aproveitamento fiscal do ágio.
E não se ampare no argumento de que os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 foram
instituídos com a finalidade de atender aos anseios do antigo programa de privatizações,
criando o benefício tributário do ágio.
Na verdade, a permissão instituída para aproveitamento tributário do ágio pela Lei no
9.532/97, teve o objetivo de combater o planejamento tributário utilizado na época.
Vejamos o que diz a exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/97,
convertida na Lei n. 9.532/97, que deixava claro, no seu parágrafo 11, o propósito do
novo tratamento tributário dispensado ao ágio (o art. 8o citado no parágrafo 11 abaixo
reproduzido passou a ser o art. 7o quando da conversão da medida provisória na lei):
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial. Atualmente, pela inexistência
de regulamentação legal relativa a esse assunto, diversas empresas, utilizando
dos já referidos ‘planejamentos tributários ́, vêm utilizando o expediente de
adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela participação, com a finalidade
única de gerar ganhos de natureza tributária mediante o expediente, nada
ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela deficitária. Com as normas
previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de acontecer, mas, com
certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo em vista o
desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa incentivar a sua
adoção exclusivamente por esse motivo.
Os “ganhos tributários” a que se referia a exposição de motivos baseavam-se na baixa
integral do ágio autorizada pelo art. 34 do Decreto-lei no 1.598/77.
(...)
Passemos aos casos concretos.
Como já mencionado, os ágios amortizados tributariamente pela Fiscalizada, são
originários das empresas ATL Telecom Leste S.A. e TESS S.A.
Ambas são empresas operacionais de serviços de telefonia que, em 29/10/2004,
incorporaram suas controladoras (empresas veículos), as quais detinham ágios e, no ano
seguinte, em 31/12/2005, foram incorporadas pela Fiscalizada. Esta por sua vez, passou
a aproveitar os ágios tributariamente em meados de 2008.
Os ágios contabilizados nas empresas veículos tiveram origem em várias reorganizações
societárias realizadas de 1999 a 2004, em especial de 2001 em diante, com a entrada do
grupo mexicano.
Fl. 4473
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720016/2015-10

Já se afirmou que a Fiscalizada contornou a legislação tributária brasileira, com o
artifício de incorporar empresas veículos com ágio e constituir outra para atender a
legislação brasileira de telecomunicações.
(...)
[continua, descrevendo cada uma das operações que deram origens aos ágios]
(...)
5. A CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO
A conduta da fiscalizada, juntamente com seus controladores, foi a de realizar operações
de incorporação de suas empresas veículos com o único propósito de aproveitar,
indevidamente, o ágio fiscal, buscando desta forma, reduzir o IRPJ e a CSLL por meio
de exclusões das bases tributáveis desses tributos.
Verificou-se ao longo deste Termo que não havia a menor possibilidade de se aproveitar
os ágios que foram gerados pela aplicação de recursos nas empresas ATL Telecom
Leste S.A. e TESS S.A., operadoras de serviços de telefonia no Brasil, incorporadas
posteriormente pela Claro S.A., uma vez que, os reais adquirentes das empresas,
estavam e estão domiciliados no exterior.
Na tentativa de aproveitar os ágios fiscais contabilizados nas empresas veículos, e ao
mesmo tempo se enquadrar nas determinações da legislação brasileira de
telecomunicações, a Fiscalizada e seus controladores, realizaram as seguintes operações
artificiosas em sequência:
• Constituição de uma nova Holding brasileira pelos controladores do grupo
domiciliados no exterior.
• Levar ao abrigo desta Holding todas as veículos, por meio de aumento de
capital naquela, lembrando que eram elas que detinham os ágios.
• A Fiscalizada, que é uma empresa operacional, a qual havia sido adquirida
anteriormente pelo grupo controlador, também foi levada ao abrigo da Holding
citada.
• As empresas veículos que detinham os ágios, e eram as controladoras, foram
incorporadas pelas duas operadoras, controladas, ATL Telecom Leste S.A. e
TESS S.A., ficando aptas, segundo o entendimento da Fiscalizada, a amortizar
tributariamente tais ágios. - a motivação para essas incorporações tiveram como
único propósito o aproveitamento do benefício fiscal do ágio.
• Aproximadamente um ano depois, a Fiscalizada incorporou a ATL Telecom
Leste S.A. e a TESS S.A e assumiu os ágios que estavam nelas contabilizados.
• A partir de meados de 2008, a Fiscalizada Claro S.A. passou a deduzir o ágio,
indevidamente, por meio de exclusões das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL.
É interessante reproduzir alguns excertos do documento protocolado, pela Fiscalizada,
em 22/11/2013, que demonstram o seu entendimento, o qual corrobora o artifício
utilizado para aproveitar, indevidamente, o ágio fiscal: Doc. 52 – paginas. 3, 4 e 8
(...)
A Fiscalizada justificou a existência das empresas veículos (ela denominou de
Holdings), mas não conseguiu e nunca conseguirá justificar a incorporação dessas
veículos e a constituição de uma nova Holding .
Fl. 4474
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720016/2015-10

O fato de existir uma legislação de telecomunicações, no Brasil, que não permita o
controle direto das operadoras por parte de acionistas estrangeiros, não dá direito à
utilização de artifícios engenhosos no intuito de aproveitar eventuais ágios em solo
brasileiro.
A incorporação das empresas veículos pela TESS e ATL não teve nenhum outro
propósito, a não ser o de aproveitar, indevidamente, o ágio que estavam contabilizados
naquelas.
Isto nos leva a concluir que, se mais recursos forem remetidos, ao Brasil, pelos
acionistas do exterior, mais empresas veículos serão criadas e incorporadas e,
simultaneamente, outra holding deverá ser constituída. Tudo isso no afã de reduzir a
base de cálculo dos tributos IRPJ e CSLL.
As duas justificativas de incorporação das empresas veículos, pela ATL e TESS, não
deixam duvidas quanto ao único propósito da Fiscalizada:
Aproveitar em suas operações o benefício fiscal do ágio contabilizado nas incorporadas.
O procedimento da Contribuinte Fiscalizada enquadra-se, destarte, no disposto no § 1o
do artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que em sua redação original e
que, na atual, limita-se a remeter, dentre outros, ao art. 72 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, e que têm a seguinte redação:
Art .72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Em face do disposto na Portaria RFB no 2.439, de 21 de dezembro de 2010, foi
formalizada a representação fiscal para fins penais.
6. CONCLUSÃO
Como restou demonstrado ao longo deste Termo, a real adquirente se situa fora do
Brasil e, portanto, no caso da Fiscalizada, o ágio não poderia ser aproveitado
tributariamente no país, pois não houve a “confusão” patrimonial, condição básica para
o aproveitamento fiscal do mesmo, conforme preceitua o artigo o artigo 386 do RIR/99.
O que se constatou foi uma tentativa ilícita de internalizar o ágio, por meio de
incorporações de empresas veículos com o único propósito de reduzir as bases
tributáveis do IRPJ e da CSLL.
Pelas constatações demonstradas, procede-se à glosa do ágio excluído indevidamente
das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL, pela Fiscalizada, referente ao ano-calendário
de 2013:
(...)
Após a DRJ julgar improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, foi
apresentado recurso voluntário, sendo este parcialmente provido, para cancelar a exigência
referente à amortização dos ágios indicados nos itens 3.2, 3.3 (somente quanto ao ágio 2 - nota
promissória relativa à operação da Algar, SBCI e Sândalo), 3.4, 3.5, 4.1 e 4.4 do Termo de
Verificação Fiscal.
São estes, assim, os ágios em discussão nos presentes autos:
“Ágios carreados para a ATL”
Fl. 4475
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720016/2015-10

3.2 - Ágio na Johi decorrente da capitalização dos AFACs na ATL Algar Telecom
Leste S/A.
3.3 - Ágio na Sândalo decorrente aumento de capital com ações da ATL Algar
Telecom Leste S/A e com notas promissórias (somente quanto ao ágio 2 nota
promissória relativa à operação da Algar, SBCI e Sândalo)
3.4 - Ágio na ATL Participações S.A.(ex- Algar Telecom Participações)
decorrente do aumento de capital com notas promissórias
3.5 - Ágio na Sândalo decorrente da capitalização dos AFACS na ATL Algar
Telecom Leste S/A.
“Ágios carreados para a TESS”
4.1 Ágio na Ipê Participações S.A. decorrente de aumento de capital com notas
promissórias
4.4 - Ágio na TAB decorrente da capitalização dos AFACs na TESS S.A.

É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a analisar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo destaque a exigência de demonstração da divergência
jurisprudencial:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
Fl. 4476
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720016/2015-10

(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
verificar se oracional exposto no acórdão indicado como paradigma seria capaz de alterar a
conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
O sujeito passivo contesta a admissibilidade do recurso, sustentando não haver
similitude fática entre os casos confrontados.
No caso, ambos os precedentes trazidos pela Recorrente como paradigma referem-
se a casos em que existe uma operação de aquisição anterior de investimento, perante terceiros,
que gera, por assim dizer, um ágio “original”, sendo tal participação societária então transferida
para as assim chamadas “empresas-veículo”, o que acarreta a então denominada “transferência”
do ágio originalmente registrado. Questiona-se, em tais casos, a amortização do ágio registrado
em tal operação de “transferência”.
Especificamente, no caso do acórdão paradigma 9101-002.188, a operação é
assim descrita:
• 28/09/2005 - as empresas ACHE LABORATÓRIOS FARMACÊUTICA S/A e
MAGENTA PARTICIPAÇÕES S.A. constituem a empresa DELTA PARTICIPAÇÕES
FARMACÊUTICAS S.A., com a subscrição e integralização do capital social no valor
de R$ 100,00 (R$ 99,00 pela ACHE, e R$ 1,00 pela MAGENTA);
• 17/10/2005 - as empresas ACHE e MAGENTA adquirem a totalidade das quotas da
empresa BIOSINTETICA (ora Recorrente) pelo valor de R$491.200.000,00. Em face
dessa aquisição, a ACHE passa a deter o controle societário da BIOSINTETICA,
enquanto a MAGENTA apenas 1 (uma) quota dessa empresa;
• 30/11/2005 - a ACHE subscreve e integraliza o aumento de capital da DELTA com a
totalidade das quotas que detém da BIOSINTETICA pelo valor de R$ 491.200.000,00.
Nessa operação a ACHE "cobra" da DELTA um ágio sobre as quotas da
BIOSINTETICA no valor de R$ 437.552.361,10;
• 31/03/2006 — a BIOSINTETICA incorpora a DELTA, absorve o ágio "pago" por essa
empresa sobre suas próprias quotas, e passa a amortizá-lo para fins tributários;
Diante de tais fatos, o voto condutor daquele precedente, da lavra do então
conselheiro Rafael Vidal de Araujo, assim conclui (grifos do original):
Fl. 4477
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720016/2015-10

Em síntese, a subsunção aos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997, assim como aos
artigos 385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material.
Na atual redação destes dispositivos e para o caso de incorporação "As avessas",
exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora original (ou adquire
diretamente a investidora, nessa linha de raciocínio as intermediárias não seriam
investidoras de fato, apenas de direito) é que haverá o atendimento a esses aspectos,
tendo em vista a ausência de normatização própria que amplie os aspectos pessoal e
material a outras pessoas jurídicas ou que preveja a possibilidade de intermediação ou
de interposição por meio de outras pessoas jurídicas. No caso dos autos, esses aspectos
não foram satisfeitos, em especial dos aspectos pessoal e material, vejamos:
A utilização de uma pessoa jurídica interposta (Delta Participações Farmacêuticas S.A.)
para transferência do ágio, que veio a ser adquirida pela investida (Biosintética), mas
que não foi investidora original (investidora de fato, a que pagou o ágio), implica no
desatendimento dos aspectos pessoal e material e, conseqüentemente, na
descaracterização da aplicação dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e dos artigos
385 e 386 do RIR/99, que resulta na impossibilidade da amortização do ágio.
A amortização do ágio seria devida apenas se a empresa investida (Biosintética) tivesse
incorporado a investidora (Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. - investidora stricto
sensu), pois somente essa se enquadra nos aspectos pessoal e material.
Nesse passo, devem ser restabelecidas as autuações fiscais a titulo de IRPJ e CSLL
Igualmente, no caso do acórdão paradigma 9101-002.187, julgado na mesma
sessão do anterior, e cujo voto condutor também é do então Conselheiro Rafael Vidal de Araujo,
houve uma aquisição que se diz “original” (i.e., aquisição da Companhia Energética de
Pernambuco – CELPE, mediante processo licitatório de privatização) e, posteriormente, a
transferência de tal investimento, com registro de ágio, primeiramente para uma empresa
(Guaraniana) e, subsequentemente desta para outra sociedade (Leicester), seguida de
incorporação da Leicester pela CELPE, ação esta que deu ensejo ao início da amortização fiscal
do ágio.
Diante de tais fatos, o voto condutor do acórdão paradigma 9101-002.187 assim
conclui (grifos do original):
Em síntese, a subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos
artigos 385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Na atual redação destes dispositivos e para o caso de incorporação "às
avessas", exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora original
(ou adquire diretamente a investidora, nessa linha de raciocínio as intermediárias não
seriam investidoras de fato, apenas de direito) é que haverá o atendimento a esses
aspectos, tendo em vista a ausência de normatização própria que amplie os aspectos
pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou que preveja a possibilidade de
intermediação ou de interposição por meio de outras pessoas jurídicas. No caso dos
autos, esses aspectos não foram satisfeitos, em especial dos aspectos pessoal e material,
vejamos:
A utilização de uma pessoa jurídica interposta (Leicester Comercial S.A) para
transferência do ágio, que veio a ser adquirida pela investida (CELPE), mas que não era
a investidora original (investidora de fato, a que pagou o ágio), implica no
desatendimento dos aspectos pessoal e material e, conseqüentemente, na
descaracterização da aplicação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e dos artigos 385
e 386 do RIR/99, que resulta na impossibilidade da amortização do ágio.
Fl. 4478
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720016/2015-10

A amortização do ágio seria devida apenas se a empresa investida (CELPE) tivesse
incorporado a investidora original (investidora stricto sensu), pois somente essa se
enquadra nos aspectos pessoal e material. Pouco importa terem havido motivos de
ordem societária, técnica ou mercadológica que impediam a CELPE de incorporar a real
investidora: são as situações que devem se moldar à lei, para fins de aplicação da
norma, e não a lei que tem que se moldar às situações, o que implicaria em substituir a
coercitividade da regra pela conveniência dos regrados.
Portanto, relativamente à despesa de amortização de ágio, voto por DAR provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Nos presentes autos, todavia, as operações questionadas são substancialmente
diferentes.
Os ágios cuja amortização fiscal foi validada pelo acórdão recorrido – e que
portanto são objeto do presente recurso especial da Fazenda Nacional --, foram apurados
diretamente no Brasil, pelas holdings que investiram, originariamente, perante terceiros, nas
empresas operacionais (ATL e TESS), pagando por elas um preço acima de seu valor
patrimonial com base em sua rentabilidade futura.
Assim, sob esse aspecto, não há que se falar no caso dos autos nem “transferência
de ágio”, nem de “aquisição original” versus “aquisição derivada” do investimento.
A questão é que, no caso dos autos, antes da incorporação das holdings
adquirentes pelas sociedades operacionais, foram constituídas novas holdings para controlar as
holdings originais – sob a justificativa de evitar que as empresas estrangeiras detivessem capital
direto nas empresas operacionais, visto que isso era vedado pela legislação nacional de
telecomunicações.
O questionamento fiscal é essencialmente diverso nos casos dos acórdãos
recorrido e dos paradigmas. No caso objeto do presente recurso especial, não se questiona
propriamente o registro do ágio e/ou a operação que o gerou (isto é, não se questionam aspectos
relativos à aquisição do investimento) nem, diretamente, a operação subsequente, que permitiu
que se iniciasse a amortização do ágio (isto é, a incorporação da holding pela sociedade
operacional).
Em essência, a acusação fiscal, aqui, se incomoda com o fato de que as holdings
que seriam incorporadas foram “substituídas” por outras, o que, em termos práticos, teria feito
com que sua extinção por incorporação acabasse tendo os efeitos anulados pela constituição das
novas holdings que passaram a controlá-las antes da incorporação. E foi isso que o acórdão
recorrido analisou. Cito como exemplo o seguinte trecho do voto (trecho que analisa o ágio
ÁGIO IPÊ - item 4.1 do TVF):
Outrossim, ressalta-se que o ágio foi apurado diretamente pela holding, que investiu na empresa
operacional, pagando por elas um preço acima de seu valor patrimonial com base em sua
rentabilidade futura. Ao final, como esperado, as operacionais incorporaram as holdings, por uma questão
de substância econômica, passando o ágio a ser amortizável para fins fiscais.
Note-se, ainda, que a utilização de tais empresas holdings não gerou um novo ágio. Não foi obtida, com as
operações em questão, a criação de qualquer vantagem fiscal que já não fosse prevista pela legislação
tributária para a situação em que se encontravam as empresas sucedidas pela Recorrente. Elas não
praticaram atos para obter um tratamento fiscal mais benéfico, ao qual elas não teriam direito. Havia um
interesse de cunho regulatório a guiar os atos praticados e não um interesse fiscal de obter um benefício
que, de outro modo, as leis tributárias não garantiriam.
Fl. 4479
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720016/2015-10

De se notar que, sob certa perspectiva, os acórdãos indicados como paradigma são
inclusive convergentes com a conclusão a que chegou o acórdão recorrido. Isso porque o
raciocínio dos acórdãos indicados como paradigma é de que “A amortização do ágio seria
devida apenas se a empresa investida (CELPE) tivesse incorporado a investidora original
(investidora stricto sensu), pois somente essa se enquadra nos aspectos pessoal e material.” Tal
racional, se aplicado aos casos objeto do presente recurso especial, igualmente validaria as
amortizações fiscais tais como realizadas pelo sujeito passivo, já que, no caso dos autos, se
olharmos em termos de CNPJ, as empresas investidas efetivamente incorporaram suas
“adquirentes originais”, isto é, aquelas que originalmente receberam de terceiros a participação
societária que gerou o ágio.
Enfim, o caso dos autos é específico e não é possível saber, da análise do racional
que decidiu os paradigmas, a solução que aquela Turma daria para o caso em que, antes da
incorporação das holdings adquirentes pelas sociedades operacionais, houvesse a constituição de
novas holdings para controlar tais holdings adquirentes.
Portanto, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 4480
DF CARF MF
Original